Tribunal: TJES
Processo: 0027693-92.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Acidente (Art. 86); Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS - REEMBOLSO PELO ESTADO.

1 – A prova técnica demonstrou que, após a consolidação das lesões, não apresenta a autora qualquer incapacidade laboral.

2 - Os laudos particulares apresentados com a inicial não possuem o condão de infirmar as conclusões alcançadas pelo perito nomeado para a causa, não havendo nenhum vício na prova capaz de afastá-la, sendo, ademais, realizada em estrita observância ao contraditório e ampla defesa.

3 - Não estando a segurada incapacitada, temporária ou definitivamente, não há falar em procedência do pleito autoral.

4 - Assiste razão ao INSS em seu pleito, como já decidido pelo STJ: "
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
" (STJ, REsp 1.823.402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/10/2021, julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015).

5 - Recurso do autor desprovido e do INSS provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027693-92.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOZETE SILVA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS - REEMBOLSO PELO ESTADO.

1 – A prova técnica demonstrou que, após a consolidação das lesões, não apresenta a autora qualquer incapacidade laboral.

2 - Os laudos particulares apresentados com a inicial não possuem o condão de infirmar as conclusões alcançadas pelo perito nomeado para a causa, não havendo nenhum vício na prova capaz de afastá-la, sendo, ademais, realizada em estrita observância ao contraditório e ampla defesa.

3 - Não estando a segurada incapacitada, temporária ou definitivamente, não há falar em procedência do pleito autoral.

4 - Assiste razão ao INSS em seu pleito, como já decidido pelo STJ: "
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
" (STJ, REsp 1.823.402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/10/2021, julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015).

5 - Recurso da autora desprovido e do INSS provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da autora e dar provimento ao do INSS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027693-92.2017.8.08.0024

APELANTE/APELADA: GEOZETE SILVA DE OLIVEIRA

APELADO/ APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara de Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação acidentária ajuizada por Geozete Silva de Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 131/139 sustenta a autora, inicialmente, que permanece com o quadro de incapacidade laborativa, consoante laudos particulares apresentados com a petição inicial.

E mais: a prova pericial foi realizada cerca de um ano após a indevida cessação do benefício, não tendo o expert levado em consideração os demais elementos dos autos.

A autarquia apresentou seu recurso às fls. 156/157 almejando o reembolso dos honorários periciais adiantados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

Eminentes Pares, em razão do acidente de trabalho sofrido no ano de 2016, pretende a autora o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Realizada a perícia judicial no mês de agosto de 2018, concluiu o expert que “
a autora não apresenta sinais objetivos de incapacidade laborativa
”, sendo constatada, ainda,
a ausência de doença ativa.

Tal conclusão, entendo, corrobora aquela externada pela perícia administrativa, no dia 23/08/2017, ocasião em que restou verificado que “
o quadro clínico-pericial não comprova disfunção suficiente para caracterizar incapacidade laborativa para a função informada
”.

Sob tais premissas, adianto que não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo a quo.

Afinal, a prova técnica demonstrou que, após a consolidação das lesões, não apresenta a autora qualquer incapacidade laboral.

Os laudos particulares apresentados com a inicial não possuem o condão de infirmar as conclusões alcançadas pelo perito nomeado para a causa, não havendo nenhum vício na prova capaz de afastá-la, sendo, ademais, realizada em estrita observância ao contraditório e ampla defesa.

A mesma conclusão já foi alcançada neste Egrégio Tribunal, em julgado assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONVERSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVEITOS PROPORCIONAIS PARA PROVEITOS INTEGRAIS. NEGADA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. CAPACIDADE CIVIL PARA ATIVIDADES COM MENOR COMPLEXIDADE COGNITIVA. ALIENAÇÃO MENTAL NÃO CONFIGURADA.

(...)

2. Ante as alegações da recorrente de que o laudo pericial trazido aos autos pela parte autora do processo confirma a incapacidade para todas as atividades, ressalto que este não é suficiente para contradizer o exposto pelo perito expert nomeado para a causa. Mesmo porque o Juiz não tem obrigação de considerar as conclusões do laudo pericial do assistente técnico da requerente, haja vista não estar vinculado a esse, podendo, ao apreciar o conjunto probatório dos autos, decidir de acordo com seu livre convencimento motivado. Precedentes. Art 371 e 479 do CPC. 3. No caso dos autos, a sentença considerou o laudo pericial judicial para formar sua convicção, não havendo óbice para tanto, dado que não houve comprovação de quaisquer vícios na prova técnica.
4. O laudo indicou de maneira expressa que a autora possui capacidade laboral para exercer atividades civis de menor complexidade cognitiva, não havendo que se falar em configuração de alienação mental, inexistindo prova robusta nos autos em sentido contrário. Precedentes.
5. Não obstante a irresignação da apelante, entendo que, no caso concreto, os documentos carreados aos autos, dentre eles o laudo do assistente técnico, e as argumentações da apelante não foram suficientes para inabilitar as conclusões alcançadas pelo perito judicial
. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120064993, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021).

Assim, não satisfeita com a prova, incumbiria à autora, na forma do art. 477 e seguintes do CPC, manifestar-se oportunamente e formular pedido de esclarecimentos, ou ainda solicitar a intimação do perito para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, providências não cumpridas.

Desse modo, não estando a segurada incapacitada, temporária ou definitivamente, não há falar em procedência do pleito autoral.

Por seu turno, assiste razão ao INSS em seu pleito, como já decidido pelo STJ: "
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
" (STJ, REsp 1.823.402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/10/2021,
julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC
).

Na mesma linha são as recentes decisões monocráticas daquela Corte Superior: (REsp n. 2.134.786, Ministro Francisco Falcão, DJe de 12/04/2024; REsp n. 2.134.385, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/04/2024; REsp n. 2.133.306, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 11/04/2024).

De conseguinte, conheço dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da autora e
DAR PROVIMENTO
ao do INSS.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso interposto pelo INSS e negar provimento ao recurso interposto pela autora.